Tribunal: TJMT
Processo: 0002496-55.2010.8.11.0006
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2023-01-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002496-55.2010.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA LOPES - CPF: 039.228.158-98 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), M. C. R. DE MATOS - CNPJ: 05.103.781/0001-63 (APELADO), MARCIA CRISTINA RODRIGUES DE MATOS - CPF: 650.938.791-34 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO DA CAUSA – ART. 485, III, DO CPC – IMPOSSIBILIDADE – AUSENCIA DE INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA – (ART. 485, §1º, CPC) – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A extinção do processo, sem resolução de mérito, por abandono da causa, deve submeter-se à observância do artigo 485, §1º, do Código de Processo Civil.

2. “In casu”,
verifica-se que não houve intimação do ente estadual para que impulsionasse o processo, sob pena de extinção. Impossível, portanto, a extinção do feito.

3. Recurso provido. Sentença desconstituída.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cáceres, MT, que, nos autos da execução fiscal n.º 0002496-55.2010.8.11.0006, ajuizada em desfavor de
M. C. R. DE MATOS e MARCIA CRISTINA RODRIGUES DE MATOS
, extinguiu o feito, sem resolução de mérito, nos seguintes termos:

“
Vistos.

Aqui se tem ação de execução fiscal.

Entre um ato e outro, a parte exequente foi intimada para dar prosseguimento ao feito, sob pena de extinção.

Instada, nada requereu.

Os autos vieram conclusos.

Eis o breve relatório. Fundamento e Decido.

Sem delongas, a inércia da parte em promover as diligências que lhes são incumbidas, implica na extinção do processo, "
ex vi
" do art. 485, inciso III do CPC/15.

Diante disso, não resta alternativa senão
JULGAR EXTINTO O PRESENTE FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
, nos termos do artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil.

Proceda-se ao levantamento de eventuais bens e valores constritos nos autos.

Deixo de condenar a parte exequente em custas processuais, nos termos do art. 8, §1º da Lei 8.620/93 e art. 3º da Lei 7.603/01.

Transitado em julgado e nada sendo requerido, remetam-se os autos ao arquivo, na condição de findo, mediante adoção das formalidades e anotações de praxe.
"

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se
.

ÀS PROVIDÊNCIAS.”
(ID. 143486772)

Aduz a parte apelante, em síntese, que não houve inércia processual no presente feito.

Alega ainda, pendência de apreciação de pedido realizado por si, relativo à indisponibilidade de valores em nome da parte executada.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que seja reformada a decisão objurgada e tenha prosseguimento o executivo fiscal.

Dispensada a intervenção ministerial, em atenção à Súmula 189, do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R A

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme dantes mencionado, trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença proferida no processo n.º 0002496-55.2010.8.11.0006, que extinguiu o feito, por abandono da causa.

Da análise dos autos, verifica-se que o ESTADO DE MATO GROSSO ajuizou, em 22.03.2010, a presente ação de execução fiscal em desfavor de
M. C. R. DE MATOS e MARCIA CRISTINA RODRIGUES DE MATOS
, visando ao recebimento de crédito tributário, inscrito na CDA n.º 2010131, cujo valor alcançava a importância de R$ 6.217,76 (seis mil e duzentos e dezessete reais e setenta e seis centavos).

Infere-se da demanda que a parte exequente, ora apelante, foi intimada da decisão que ratificou a migração do processo para o sistema Pje e para que se manifestasse, contudo, manteve-se inerte (ID. 143486770).

Sobreveio sentença objurgada, em 24.03.2022, por via da qual julgado extinto o feito, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, III, do CPC (ID. 143486772).

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

O presente recurso restringe-se em analisar a ocorrência do abandono de causa pela parte exequente, ora apelante.

Sobre o assunto, sabe-se que, de acordo com o art. 485, III do Código de Processo Civil, o magistrado poderá extinguir o processo quando o demandante não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, abandonando a causa por mais de 30 (trinta) dias, como cito:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

[...]

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

[...]”

Para que essa resolução ocorra, todavia, deve ser observado o disposto no § 1º, do do dispositivo legal acima transcrito. Confira-se:

“Art. 485 [...]

§ 1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III,
a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias
.” [Destaquei].

In casu
, bem se observa que a Fazenda Pública
não foi intimada pessoalmente para se manifestar sobre o interesse no prosseguimento do feito
e, portanto, não se observou o comando do art. 485, inc. III e § 1º, do CPC, o que implica na impossibilidade da extinção sem resolução de mérito.

Sobre o tema, segue posicionamento deste e. Tribunal de Justiça
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL - EXTINÇÃO DO FEITO, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, POR ABANDONO DA CAUSA, COM ARRIMO NO ARTIGO 485, III DO CPC – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA PÚBLICA EXEQUENTE PARA MANIFESTAR SOBRE SEU INTERESSE NO PROSSEGUIMENTO DA CAUSA – SITUAÇÃO DE ABANDONO NÃO CONFIGURADA – RECURSO PROVIDO. Segundo o entendimento jurisprudencial pátrio, inclusive deste Sodalício, a extinção do processo por abandono da causa exige o ânimo inequívoco, cabendo ao magistrado condutor do feito, antes de decretar sua extinção, intimar pessoalmente a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar seu interesse no prosseguimento da causa, à exegese do §1º do artigo 485 do Código Procedimental Civil, cuja inobservância acarreta na nulidade do ato sentencial, devendo os autos retornar à instância de origem para seu regular prosseguimento”. (N.U 0001176-88.2015.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/07/2019, Publicado no DJE 31/07/2019)”.

Ademais, consoante petição encartada no ID. 143486766, a parte apelante peticionou, pugnando pela penhora de bens em nome da parte devedora, não havendo, assim, que se falar em abandono.

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao presente recurso de apelação, para reformar a sentença objurgada e determinar o prosseguimento da execução fiscal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2022